Tribunal: TJSP
Processo: 1018522-94.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. Internação psiquiátrica superior a trinta dias. Cláusula de coparticipação. Pactuação expressa. Limitação a 50% das despesas. Ausência de abusividade (tema 1032). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.